Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745304-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI, ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE SA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 65941437, notadamente quanto ao interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator